Tribunal: TJMT
Processo: 1013217-24.2025.8.11.0006
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013217-24.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA ALELUIA DO ROSARIO - CPF: 000.909.851-84 (APELANTE), EURICO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 056.325.201-45 (ADVOGADO), JULIANO MARQUES RIBEIRO - CPF: 272.076.858-82 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECURSO DA AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. CABIMENTO. ART. 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de exibição de documentos, com condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

2. Requerimento do recurso:
(i)
reforma do capítulo da sentença relativo aos honorários sucumbenciais, com substituição do critério percentual pelo arbitramento por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
aferir o cabimento do arbitramento equitativo dos honorários advocatícios sucumbenciais em ação de exibição de documentos, diante do reduzido valor atribuído à causa e da inexistência de proveito econômico mensurável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa é admitida quando o proveito econômico se revele inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, conforme expressamente previsto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

5. A ação de exibição de documentos não ostenta conteúdo condenatório de cunho patrimonial e exaure sua finalidade na apresentação do material documental, circunstância que afasta a existência de proveito econômico apto a servir de base de cálculo para o arbitramento percentual da verba honorária.

6. A aplicação do percentual mínimo legal sobre valor da causa diminuto resulta em verba honorária incompatível com a dignidade da advocacia e com o trabalho efetivamente prestado, hipótese em que se impõe a substituição do critério percentual pelo arbitramento equitativo.

7. A simplicidade da causa e a ausência de dilação probatória repercutem na quantificação da verba equitativa, não na escolha do critério de arbitramento, pois o pressuposto que conduz ao § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil é o reduzido valor da causa e o caráter inestimável do proveito econômico.

8. O arbitramento equitativo deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido, com observância dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou do limite mínimo de 10% (dez por cento) do § 2º, aplicado o que for maior.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º, § 8º e § 8º-A.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, ApCiv 1043958-39.2025.8.11.0041; ApCiv 1117403-90.2025.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA ALELUIA DO ROSÁRIO
contra sentença do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da ação de exibição de documentos n. 1013217-24.2025.8.11.0006, ajuizada em face de BANCO AGIBANK S.A, julgou procedente o pedido inicial e condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência de 10% sobre o valor da causa (id. 368338884).

Na origem, a parte autora expôs que percebe benefício previdenciário de pensão por morte e de aposentadoria por idade, e que constatou descontos mensais no valor de R$ 70,60 (setenta reais e sessenta centavos), referentes ao Contrato n. 1515607974, classificado como Reserva de Cartão Consignado (RCC), averbado em 21/junho/2024, vinculado à instituição financeira requerida.

Aduziu que, diante da ausência de informações claras acerca da origem das cobranças, formulou reclamação perante o PROCON com pedido de cópia integral do contrato, dos documentos que instruíram a celebração, dos extratos analíticos de pagamentos e compensações, do comprovante de depósito e do comprovante de ativação e uso do cartão.

Pontuou que a instituição financeira limitou-se à apresentação de proposta de emissão e de autorização de saque, sem comprovação da cadeia de custódia da assinatura digital nem da efetiva utilização do cartão.

Com base nisso, postulou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova, a fixação de multa diária para a hipótese de descumprimento e a procedência do pedido para determinar à requerida a exibição dos documentos discriminados, com condenação ao pagamento das custas e de honorários advocatícios por apreciação equitativa, em valor não inferior a R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais) (id. 368338884).

Recebida a inicial, o Juízo
a quo
deferiu o benefício da gratuidade da justiça e deferiu liminarmente o pedido exibição documental (id. 368338873).

Na contestação, a o banco réu arguiu, preliminarmente, a carência da ação por falta de interesse de agir, ao sustentar a ausência de pretensão resistida e a inexistência de negativa de fornecimento da documentação.

No mérito, defendeu a apresentação espontânea dos documentos disponíveis e a impossibilidade de inversão do ônus da prova, sob o argumento de ausência de verossimilhança das alegações e de hipossuficiência meramente econômica. Postulou a extinção do feito sem resolução de mérito ou, no mérito, a improcedência dos pedidos (id. 368338877).

Houve impugnação, na qual a parte autora refutou as preliminares e reiterou os argumentos da inicial (id. 368338883).

A sentença julgou procedente o pedido, com a confirmação da exibição anteriormente deferida em sede liminar, e condenou a parte requerida ao pagamento das custas e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 368338884).

Irresignada, a autora interpõe recurso de apelação.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que a irresignação se limita ao capítulo da sentença atinente aos honorários sucumbenciais, fixados em percentual sobre o valor da causa, e que o arbitramento se mostra irrisório diante do montante atribuído à causa, de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais).

Argumenta que a hipótese se amolda ao disposto no art. 85, § 8º e § 8º-A, do Código de Processo Civil, segundo o qual, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou em que o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, observados o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado.

Acrescenta que a omissão administrativa da instituição financeira configurou pretensão resistida, o que atrai a incidência do princípio da causalidade e impõe a remuneração digna do trabalho desenvolvido.

Nesses moldes, requer o provimento do recurso para a reforma da sentença, com a fixação dos honorários por apreciação equitativa em montante não inferior a R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais) (id. 368338890).

Em sede de contrarrazões, o banco apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 368338894).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A matéria deduzida no recurso de apelação cinge-se à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo
BANCO AGIBANK S.A.
em favor dos patronos de
MARIA ALELUIA DO ROSÁRIO
, em ação de exibição de documentos julgada procedente pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, na qual a verba honorária foi arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, fixado em R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais).

A apelante pretende a substituição do critério percentual pelo arbitramento equitativo, com fundamento no art. 85, § 8º e § 8º-A, do Código de Processo Civil, com majoração da verba para montante não inferior a R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais).

O recurso comporta parcial provimento.

O regime de fixação dos honorários de sucumbência tem por regra geral o arbitramento entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensuração, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A própria lei processual ressalva hipótese de afastamento do critério percentual quando o proveito econômico se revele inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa seja muito baixo, situação em que o juiz procede ao arbitramento por apreciação equitativa, observados os mesmos parâmetros qualitativos do § 2º (CPC, art. 85, § 8º).

A reforma processual acrescentou o § 8º-A ao art. 85, com o propósito de orientar o arbitramento equitativo, e determinou a observância dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou do limite mínimo de 10% (dez por cento) do § 2º, aplicado o que for maior, de modo a evitar que a equidade redunde em aviltamento da remuneração profissional.

No caso dos autos, a ação de exibição de documentos foi julgada procedente, com a condenação do
BANCO AGIBANK S.A.
ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, e a pretensão deduzida pela parte autora exauriu-se na apresentação dos documentos bancários, sem conteúdo condenatório de cunho patrimonial.

A essa circunstância acresce o reduzido valor atribuído à causa, de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), base sobre a qual a aplicação do percentual de 10% (dez por cento) resulta em honorários de R$ 151,80 (cento e cinquenta e um reais e oitenta centavos), montante incompatível com a dignidade da advocacia e com o trabalho prestado, que abrangeu a fase administrativa perante o PROCON, a elaboração da petição inicial e a impugnação à contestação.

Configurada a hipótese do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, impõe-se a substituição do critério percentual pelo arbitramento equitativo.

A resistência manifestada nas contrarrazões pelo
BANCO AGIBANK S.A
., ancorada na natureza simples da demanda e na ausência de dilação probatória, não infirma essa conclusão.

A simplicidade da causa repercute na quantificação da verba equitativa, não na escolha do critério de arbitramento, pois a premissa que conduz ao § 8º não é a complexidade da lide, mas o reduzido valor da causa e o caráter inestimável do proveito econômico, pressupostos presentes neste feito.

A manutenção do percentual sobre base tão diminuta perpetuaria o aviltamento que o § 8º-A procura evitar.

A orientação das Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma o cabimento do arbitramento equitativo quando o valor da causa se revela irrisório, consoante se observa do seguinte julgado:

“[...] É admissível a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o valor da causa for irrisório, a fim de assegurar remuneração compatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado. A aplicação do art. 85, § 8º, do CPC deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, grau de zelo profissional e complexidade da demanda. A atuação extrajudicial do patrono pode ser considerada para a fixação equitativa da verba honorária [...]”
(TJMT, ApCiv n. 1043958-39.2025.8.11.0041, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/junho/2026, publicado no DJE em 08/junho/2026).

No mesmo sentido, a jurisprudência da Segunda Câmara de Direito Privado reputa adequado o arbitramento equitativo da verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), à luz da ausência de proveito econômico mensurável, do grau de zelo profissional e da natureza da demanda, com fundamento no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil (TJMT, ApCiv n. 1117403-90.2025.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 03/junho/2026, publicado no DJE em 08/junho/2026).

Transpostos esses parâmetros ao caso concreto, o arbitramento equitativo deve refletir o grau de zelo do procurador da apelante, que percorreu a via administrativa perante o PROCON antes do ajuizamento, a natureza e a importância da causa para idosa que busca resguardar verba de caráter alimentar, e o trabalho prestado na petição inicial e na impugnação à contestação.

A demanda, por outro lado, prescindiu de dilação probatória e não ostentou complexidade técnica acentuada.

A ponderação desses elementos conduz à fixação da verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante que remunera de forma adequada o trabalho profissional sem desbordar dos parâmetros adotados por este Tribunal em demandas análogas, em patamar inferior ao postulado pela apelante, porém consentâneo com os precedentes desta Corte e com os critérios do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARIA ALELUIA DO ROSÁRIO
, para reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo
BANCO AGIBANK S.A
, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026